Tribunal: CARF
Processo: 11065.001739/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001739/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.197 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
METALURGICA ACOREAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/05/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o prazo de 30 dias
contados da ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros de colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 18-10.314 - 3a
Turma da DRJ/STM (e-fls. 338 e ss), que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo contra a NFLD DEBCAD: 37.020.090-0 (e-fls. 3 e ss),
Cientificado da decisão de piso, em 23/04/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 05/06/2009 (e-fls. 355 e ss). Em suma, reitera as mesmas razões de defesa
suscitadas na impugnação ao lançamento; aduz que estaria juntando documentos comprobatórios
das alegações, sem que, contudo, tenha juntado documento algum.
Voto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001739/2007-85
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.197 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001739/2007-85

Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Cumpre verificar, de início, a admissibilidade do recurso interposto.
Com efeito, o sujeito passivo foi cientificado da decisão de piso em 23/04/2009,
vindo a interpor recurso voluntário apenas em 05/06/2009, excedendo, pois, o prazo de 30 dias
que dispunha para a pratica desse ato processual, ao teor do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972.
Constatada a intempestividade do recurso voluntário interposto, que sequer
discute a tempestividade, em sede de preliminar, deixo de conhecê-lo.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital